Tribunal: TJPA
Processo: 0803939-17.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803939-17.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: 8ª SECCIONAL DE ICOARACI

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

FISCAL DA LEI: EM APURAÇÃO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Conflito Negativo de Competência. Ausência de Denúncia. Diligências Complementares Determinadas Pelo Ministério Público Após Relatório Policial. Competência do Juízo Suscitado. Decisão Unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA em face do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, referente a atribuição para processar inquérito policial instaurado para apurar crime de homicídio, ainda pendente de diligências requisitadas pelo Ministério Público, após o relatório final da autoridade policial e antes do oferecimento da denúncia.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para deliberar sobre diligências complementares, determinadas pelo Ministério Público após o relatório final do inquérito policial, e antes do oferecimento da denúncia, deve permanecer com a Vara de Inquéritos Policiais.

III. Razões de decidir

3. Primeiramente, cumpre destacar que a Resolução nº 10/2009-GP do TJPA estabelece que a competência das Varas de Inquéritos Policiais abrange a supervisão de diligências requeridas antes da denúncia, mesmo após o relatório policial.

4. Ademais, a jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a atuação do Juízo de Inquéritos Policiais persiste enquanto não encerrada a fase investigativa.

5. Corrobora nesse sentido a Súmula nº 12 do TJPA, a qual reforça essa compreensão ao estabelecer que permanece competente a Vara de Inquéritos enquanto não finalizada a fase investigatória e não oferecida a peça acusatória.

6. A continuidade da supervisão das diligências pela Vara especializada assegura a racionalidade do sistema e o respeito à legalidade da fase pré-processual penal. Reconhecer a competência do Juízo da Vara do Júri implicaria indevida antecipação da fase processual propriamente dita.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA.

Tese de julgamento
: “1. A competência da Vara de Inquéritos Policiais subsiste enquanto não encerrada a fase investigatória, incluindo a supervisão de diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público, ainda que posterior ao relatório final da autoridade policial. 2. A remessa dos autos à Vara do Júri somente se legitima após o oferecimento da denúncia e a consequente instauração da ação penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 17/2008-GP do TJPA, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 12; TJPA, Processo nº 0011827-85.2012.8.14.0401, Acórdão nº 125350, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre; TJPA, Processo nº 0004839-62.2008.8.14.0401, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis; TJPA, Processos nºs 0003125-53.2012.8.14.0401, 0006801-09.2012.8.14.0401, 0015033-44.2011.8.14.0401.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, para declarar a competência do
Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
em face do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA,
tendo como objeto o inquérito policial instaurado para apuração do crime de homicídio praticado em desfavor de Gabriel da Silva Cabral Inácio.

Após a conclusão do inquérito pela autoridade policial, o juízo suscitante entendeu que, diante da ausência de denúncia e da pendência de juntada de importantes provas periciais — tais como o laudo necroscópico, exame de substâncias entorpecentes e análise da arma de fogo — a competência para continuidade da tramitação do feito deveria permanecer com o juízo suscitado. Assim, remeteu os autos à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares.

Entretanto, ao receber os autos, o magistrado do Juízo suscitado recusou o feito sob fundamento de que sua competência findou-se com o relatório final do inquérito policial, devolvendo os autos ao Juízo de origem, ora suscitante, o que resultou na instauração do presente conflito negativo de competência, por entender que o juízo suscitado é competente para instruir o feito até a juntada das perícias requisitadas pelo Ministério Público.

Nesta
Superior Instância,
o 15° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos iuris
, manifesta-se pela procedência do presente Conflito Negativo de Competência, devendo ser declarada a competência do Juízo suscitado, qual seja, do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que
assiste razão ao Juízo
da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
/PA
,
ora suscitante.

Inicialmente, observa-se que controvérsia se cinge à definição do juízo competente para prosseguir com a tramitação de inquérito policial já relatado, mas ainda pendente de diligências probatórias essenciais, determinadas a requerimento do Ministério Público, titular da ação penal.

Em análise atenta aos autos e com base no parecer do Ministério Público, observa-se que ainda não houve o oferecimento da denúncia, o que nos afasta do campo da persecução penal propriamente dita, inserindo o presente feito na fase pré-processual, cujo objetivo é permitir ao Parquet o convencimento quanto à viabilidade da propositura da ação penal.

O artigo 2º da Resolução nº 10/2009-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é claro ao estabelecer que:

“Art. 2°. As Varas Penais de Inquéritos Policiais terão competência privativa para processar e julgar todos os atos relativos a inquéritos policiais e demais peças informativas, ressalvada a competência da Vara de Entorpecentes e Combate as Organizações Criminosas, estabelecida na Resolução nº 008/2007, Parágrafo único do artigo 1° e artigo 5°, cabendo-lhe na fase processual:

III. Deliberar:

a) pedido de diligências;

§ 3°. Concluído o inquérito policial os autos serão encaminhados ao distribuidor do Fórum Criminal para a devida redistribuição a uma das Varas competentes, onde será iniciada a ação penal com o oferecimento da respectiva denúncia.”

Dessa forma, depreende-se que a

competência das Varas de Inquéritos Policiais abrange não apenas os atos iniciais da investigação, mas também todos os atos posteriores à elaboração do relatório policial, enquanto não houver o oferecimento da denúncia
.
Isso inclui, evidentemente, a supervisão das diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público, como se dá no presente caso.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a competência do Juízo de Inquéritos Policiais subsiste enquanto não esgotada a fase investigativa e não ofertada a inicial acusatória, em conformidade com a Súmula n° 12 deste Egrégio Tribunal.

“Perdura a competência da Vara de Inquéritos Policiais da Capital para processar inquérito que, embora já tenha sido relatado, ainda aguarda o cumprimento das diligências requeridas pelo órgão ministerial.”

Dessa maneira, cumpre destacar que a matéria tratada neste conflito já foi amplamente apreciada e decidida por este Egrégio Tribunal Pleno, assim como por meio de inúmeras Decisões Monocráticas, todas no sentido de determinar a competência do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, para processar os pedidos de diligências requeridas pelo Parquet Estadual, antes de oferecida a denúncia, como no caso em apreço. Cita-se, a título exemplificativo, os precedentes oriundos dos processos nº 0003125-53.2012.8.14.0401, 0006801-09.2012.8.14.0401 e 0015033-44.2011.8.14.0401.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL E 3.ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INQUÉRITO POLICIAL. REQUERIMENTO MINISTERIAL DE DILIGÊNCIAS. COMPETÊNCIA MATERIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE INQUÉRITOS.

1. Havendo necessidade de cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público com vistas a sanear dúvidas no inquérito policial, antes do oferecimento da denúncia, remete-se o procedimento investigatório à Vara Especializada para deliberação sobre tais pedidos, por determinação legal definida na Resolução n.º 17/2008 deste Tribunal. 2. Conflito de jurisdição dirimido para determinar a competência do Juízo da 1.ª Vara de Inquéritos para o exercício da atividade jurisdicional durante apuração policial. (TJPA, Processo n° 0011827-85.2012.8.14.0401, Acórdão nº 125350 - Rel: Des. Milton Augusto De Brito Nobre)

EMENTA: Conflito negativo de competência. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Capital e Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Crime de homicídio. Pedido de diligências. As diligências requeridas antes do encerramento do inquérito policial deverão ser apreciadas pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais, pois assim está expressamente previsto no art. 2º, III, a, da Resolução n.º 0017/2008, por interpretação sistemática, razão pela qual cabe a ela processar o pedido ministerial de diligências. Decisão unânime. (TJPA, Processo n° 0004839-62.2008.8.14.0401 - Rel: Des. Raimundo Holanda Reis)

Ante o exposto,

conheço do Conflito Negativo de Competência suscitado, para julgá-lo procedente, fixando a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA
para processar o feito sob análise.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/06/2025